Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVO FINANCEIRO – SALÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL ATENDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento, o pedido de tutela antecipada para atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de penhora de ativos financeiros cuja origem decorre do recebimento de salário, no caso soldo de Policial Militar.
3. Em contrarrazões o credor sustentou a regularidade da decisão impugnada.
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal, o devedor não demostrou o comprometimento do mínimo existencial. Portanto, não se pode afirmar que a penhora de valor equivalente a 20% de seus rendimentos líquidos posso comprometer a dignidade da pessoa humana ou de sua prole. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, que se encontra alinhado com a recente decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.874.222).
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.